Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723418-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DESPACHO A manifestação dos agravantes (id. 48253367) não esclarece o determinado no despacho (id. 47853547). Assim, aos agravantes, pelas última vez, para, em cinco dias, indicarem os ids. e transcreverem as decisões impugnadas neste recurso, que teriam sido proferidas no proc. 0705533-71, pois aquelas que estão transcritas na petição recursal são as mesmas impugnadas no AGI 0722962-04. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora